Tribunal: TJDFT
Processo: 0735643-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735643-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, M. L. SANTOS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FRANCISCO EDUARDO GONÇALVES MARTINS. O agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual o recurso não foi preparado. Embora o art. 99 do CPC estipule que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso, no caso em apreço, o benefício foi indeferido na origem e o recorrente promoveu o recolhimento das custas, vale dizer, não recorreu da decisão. Ante o exposto, intime-se o agravante para que recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator